Tribunal: TCU
Processo: 027.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposto superfaturamento na aquisição de máscaras de proteção, por dispensa de licitação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de superfaturamento decorrentes da aquisição de máscaras de proteção. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, parágrafo único, 218 e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações indicadas no relatório e no voto condutores desta deliberação; 9.3. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.4. dar quitação à multa aplicada a Romero Rodrigues Veiga, ex-prefeito do município de Campina Grande/PB, por meio do Acórdão 2361/2021-TCU-Primeira Câmara , tendo em vista o responsável ter comprovado o seu efetivo recolhimento; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Município de Campina Grande/PB, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.